Tribunal: STF
Processo: HC 89761
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Legalidade. Organização
   criminosa. "Comando vermelho". Réus presos. Fase final do
   cumprimento de penas por tráfico ilícito de entorpecentes e
   associação para o tráfico. Novos delitos que teriam sido
   cometidos dentro da penitenciária, mediante uso de telefone
   celular. Perigo concreto de fuga. Garantia da aplicação da lei
   penal. Constrangimento ilegal não caracterizado. HC denegado.
   Aplicação do art. 312 do CPP.  È legal a prisão preventiva de réu
   que, dentro de penitenciária, em fase final de cumprimento de
   pena por tráfico ilícito de entorpecente e associação para o
   tráfico, teria cometido novos delitos da espécie, mediante uso de
   telefone celular.
2.       AÇÃO PENAL. Excesso de prazo. Não
   caracterização. Multiplicidade de réus. Perícia requerida pela
   defesa. Retardamento não imputável a deficiência da máquina
   judiciária. HC denegado. Precedentes. Não caracteriza
   constrangimento ilegal o excesso de prazo que decorra só de culpa
   da defesa e da complexidade do processo.